Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700123-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI APARECIDO MENDONCA AGRAVADO: HIGO SANTOS FONSECA - ME DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por CLAUDINEI APARECIDO MENDONÇA contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos eletrônicos n. 0742758-06.2018 (cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: A exequente formula pedido de penhora de direito aquisitivos do veículo de PLACA: MWW3488; MARCA/MODELO: CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM; CHASSI: 935SUN6AYCB543271; ANO/MODELO: 2011/2012 (ID 50662390). O veículo encontra-se com alienação fiduciária ao referido credor, em conformidade com a documentação de id 50662631, sendo dispensada a expedição de ofício ao credor fiduciário. Ademais, a questão relativa à possibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente revela-se controversa, merecendo entendimentos divergentes em todas as esferas judiciais, assim como na doutrina. Sabe-se que a constrição em comento não incide sobre o bem considerado em si mesmo que, aliás, é de propriedade do credor fiduciário. A penhora recai somente sobre eventuais direitos decorrentes da amortização do financiamento efetuada pelo devedor. Ainda assim tenho que a medida não pode prosperar, uma vez que o aperfeiçoamento do cumprimento da obrigação de pagar, em casos tais, se dará mediante a venda do bem em hasta pública ou com a adjudicação dele em favor do credor. Ocorre que, em ambas as situações, se tornará indispensável a realização da transferência do financiamento para o arrematante ou para o autor, a depender do caso. Não se trata aqui de beneficiar a devedora, tornando-lhe menos gravosa a execução, mas de evitar a adoção de medida que posteriormente irá se revelar inócua, ante a impossibilidade de sua concretização. Assim, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo supracitado. Intime-se a autora para que, no prazo de 05 dias, requeira o que entender de direito. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2020 A parte agravante informa que nos autos de origem (cumprimento de sentença transitada em julgado em 30.1o.2019): (i) as tentativas de localização de bens da parte devedora (revel) resultaram infrutíferas; (ii) realizada pesquisa de ativos do nome do sócio (empresário individual – ora agravado) foi encontrado único bem em seu nome, qual seja, o veículo CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM; CHASSI: 935SUN6AYCB543271; ANO/MODELO: 2011/2012, gravado com alienação fiduciária; (iii) indeferido o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário e de penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Respeitante à probabilidade do direito, o agravante sustenta que a jurisprudência da Corte Superior e deste TJDFT se mostra pacífica no sentido da viabilidade de penhora dos direitos decorrentes de contrato de financiamento de bem alienado fiduciariamente (STJ, REsp n. 1590203/PI, DJ 13.09.2017). Nas palavras do agravante, com fulcro no Art. 797 do CPC2, a execução deve atender ao interesse do credor, e não o contrário. E sabemos também que não há qualquer impedimento para a realização da hasta pública, envolvendo os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Acrescenta que o fato de tal penhora de direitos não ter se mostrado eficaz em outras oportunidades não tem o condão de impedir a tentativa de alienação judicial daqueles direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária relacionados a certo bem, pena de comprometimento da efetividade da execução. Pugna, ao fim: (i) pela restrição de circulação (restrição total), que impede o registro da mudança da propriedade do veículo, a realização de um novo licenciamento no sistema RENAVAM e a livre circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do mesmo a depósito, caso seja identificado em alguma “blitz”, do veículo localizado via sistema RENAJUD, qual seja: PLACA: MWW3488; MARCA/MODELO: CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM; CHASSI: 935SUN6AYCB543271; ANO/MODELO: 2011/2012; (ii) pela expedição de ofício ao Credor Fiduciário: BANCO ITAUCARD S.A., CNPJ: 17.192.451/0001-70, para que o mesmo apresente informações sobre a situação do contrato de financiamento do veículo no 1224174/14. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem deferir, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo. As partes tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). No caso concreto, a parte devedora (então revel), desde a data da prolação da sentença (22.11.2018) até o presente momento processual, não envidou demonstrar qualquer providência ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. Após as infrutíferas tentativas de intimação para cumprimento espontâneo do comando judicial (mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo – Lei n. 9.099/95, Art. 19, § 2o), bem como as frustradas pesquisas no BACENJUD e RENAJUD em nome da empresa, o douto Juízo de origem determinou a pesquisa de bens em nome do sócio-proprietário (empresário individual), ocasião em que foi localizado registro do veículo CITROEN C3 (alienado fiduciariamente), único bem, em tese, apto a satisfazer o crédito (cerca de R$ 11.000,00). No que concerne à probabilidade do direito, não se desconhece a existência de julgado (não unânime) na mesma linha da decisão revista, qual seja, o reconhecimento da ineficácia da penhora dos direitos aquisitivos de veículo (TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1158127). Não obstante, prevalece nas Turmas Recursais do TJDFT o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do Art. 835, XII do CPC. Nesse sentido, trago à baila os seguintes arestos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. 4. No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. 5. No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, até o limite do débito em execução. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (1a Turma Recursal, Acórdão 1136562, DJE: 21/1/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responderá com seu patrimônio presente e futuro para o pagamento da dívida junto ao credor (art. 789), como também elenca os direitos como patrimônio passível de sofrer a constrição judicial, estando entre eles os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII). 2. Embora, em regra, não se admita a penhora sobre o veículo gravado com alienação fiduciária, por ele não integrar o patrimônio do devedor, é possível a sua constrição para a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor do credor. 3. Penhora que se justifica depois de esgotadas as pesquisas para localização de ativos do devedor sem êxito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (2a Turma Recursal, Acórdão 1191392, DJE: 13/8/2019). PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA - DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DO DEVEDOR FIDUCIANTE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento e exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, proferi a seguinte decisão: "Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 18 contra decisão que, em execução extrajudicial de cotas condominiais, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. A decisão e agravada tem o seguinte teor: "Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, é inadmissível a penhora de bens alienados fiduciariamente por contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Confira-se: No caso, não vislumbro a existência de erro de procedimento e o fundado receio de dano irreparável. Embora se possa admitir, em tese, a penhora de direitos do adquirente sobre veículo alienado fiduciariamente, a providência tem se mostrado sem efetividade, pois existe a preferência legal que deve ser respeitada em caso de alienação do veículo penhorado e somente o eventual saldo positivo é que se aproveitará ao exequente. A ausência de efetividade da medida se acentua diante da disposição inserta no art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969, a qual veda o bloqueio judicial de veículos com gravame de alienação fiduciária, o que pode dar espaço a eventuais embargos de terceiro por ausência de registro da penhora. Ademais, além de o recorrente não ter demonstrado a ausência de outros bens livres para constrição judicial, a medida pretendida contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente da simplicidade, celeridade e economia processual. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade. (Agravo de Instrumento. Processo 0701246-57.2018.8.07.9000. Terceira Turma Recursal. Decisão publicada em 21/09/2018). Indefiro, portanto, o pedido do exequente. Publique-se. Intimem-se. " DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada a probabilidade do direito. Dispõe assim o artigo 833 do CPC: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. [...] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;" O débito executado tem como origem a mora de uma das alienantes fiduciárias no pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio exclusivamente residencial. No caso em exame, conforme certidão de ônus do imóvel, o credor fiduciário do bem é o Banco do Brasil S/A e os alienantes fiduciários são Luis Cláudio Matos Andrade e Francisca Rodrigues Alves. Lado outro, a execução foi proposta contra Francisca Rodrigues Alves, que citada e intimada para comparecer à sessão de conciliação, a ela se ausentou. Nesse contexto, em se tratando de execução proposta exclusivamente contra um dos alienantes fiduciários, cabível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, na forma do artigo 835, XII, do CPC. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Agravo de Instrumento no 07007421720198079000, Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, 1o TR, julgado em 08/08/2019 e AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 25/03/2019. No que se refere ao valor patrimonial dos direitos que se pretende levar a cabo a constrição, notadamente a existência de viabilidade econômica que decorra de eventual saldo positivo encontrado entre o valor do imóvel e seu saldo devedor junto ao credor fiduciário, entendo que somente se poderia exercer juízo de valor após realizada a constrição do bem e sua avaliação e informando o saldo devedor pela instituição financeira. De modo que, em juízo preliminar, vislumbro a probabilidade do direito, porque não se mostrou possível inferir a inutilidade da penhora requerida, tampouco sua vedação na legislação. Dessa forma, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Solicite-se o envio de informações. " 3. O Agravante fez prova de que a dívida é relativa ao próprio bem, porque refere-se a taxas condominiais (CPC, artigo 833, § 1o). Lado outro, a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia encontra-se taxativamente prevista no artigo 835, XII, do CPC. 4. Com esse contexto, não vislumbro que o ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). De mais a mais, somente quando realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial. 5. Assim, e despeitado o entendimento em sentido contrário, reformo a decisão agravada para determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (3a Turma Recursal, Acórdão 1215437, DJE: 22/11/2019). Nesse contexto (absoluta inércia do devedor e expressa previsão legal à pretendida constrição do único bem localizado desde o início do cumprimento de sentença), não se verifica, prima facie, impropriedade do pedido (aparentemente justificado) de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente para determinar, por ora, o lançamento de restrição à transferência de propriedade do veículo, bem como a expedição de ofício ao credor fiduciário, a comunicar a presente decisão, e a solicitar informações acerca do contrato de financiamento no 1224174/14. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Com a resposta da instituição financeira, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito